Tribunal: TJSP
Processo: 2059889-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059889-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é paciente
AGOSTINHO HENRIQUE DE CARVALHO, Impetrantes THIAGO LACERDA
PEREIRA e PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA DO FORO DE SANTA ISABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059889-50.2020.8.26.0000 -Voto no 9795
2
VOTO No 9795
HABEAS CORPUS No 2059889-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Santa Isabel
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
IMPETRANTES: Thiago Lacerda Pereira e Pedro Henrique dos Anjos (Advogados)
PACIENTE: Agostinho Henrique Carvalho
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Thiago Lacerda Pereira e Pedro Henrique dos
Anjos em favor de Agostinho Henrique Carvalho, visando ao relaxamento da
prisão por excesso de prazo ou à revogação da prisão preventiva ou, ainda, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares outras, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em
flagrante e “denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
(Lei de Drogas), bem como no artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826/03
(Estatuto do Desarmamento)” (sic).
Aduzem que “o ato de ilegalidade que se combate pelo
writ é precisamente o decreto judicial de manutenção da prisão preventiva do
Paciente, emanado pelo juízo singular em sua decisão de fls. 244/245” (sic),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059889-50.2020.8.26.0000 -Voto no 9795
3
pois “a despeito de estar diante de uma prisão preventiva desnecessária,
desarrazoada e desmedida, optou a magistrada, por meio de fundamentação
inidônea e insuficiente, pela manutenção do aprisionamento cautelar do
Paciente” (sic).
Sustentam que não estão preenchidos os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Asseveram que “quase oito meses separam os fatos,
ocorridos na data de 06 de agosto de 2019, dos dias de hoje, tendo havido, na
ocasião, a prisão em flagrante do Paciente” e “apesar do lapso
consideravelmente elástico, estranhamente, ainda não se realizou no feito a
instrução criminal” (sic).
Por fim, acrescentam que, em razão da pandemia do
Covid-19, o “Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de sua
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, passou a aconselhar aos
magistrados a reavaliação de todas as prisões provisórias vigentes, com vistas
a evitar, primeiro, a disseminação do vírus em estabelecimentos prisionais e,
segundo, a manutenção de prisões por períodos excessivos” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 42/45), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 48/49) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 52/56).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado como incursos nos
artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei
no 10.826/2003, porque, na data de 06.08.2019, o paciente guardava e tinha
em depósito, para fim de tráfico, 41 tijolos de cocaína (39,6kg), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059889-50.2020.8.26.0000 -Voto no 9795
4
“tinha em depósito um fuzil de marca DPMS calibre 556/223, um revólver de
marca Taurus, com numeração suprimida, uma pistola de marca Taurus, com
numeração suprimida e uma espingarda da marca CBC calibre 12, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (sic).
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto a douta
autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos
seguintes termos:
“ (...) Analisando as condições pessoais do réu, verifica-
se que este não se encontra em grupo de risco, uma vez
que não atingiu ainda a idade de 60 anos e não há
qualquer alegação de que tenha alguma comorbidade
que o torne mais vulnerável à COVID-19.
Ademais, em que pese a primariedade do agente,
conforme destacado na decisão de fls. 188/192, que
reapreciou, de ofício, a prisão, "as circunstâncias do caso
revelam gravidade concreta e substancial da conduta,
notadamente porque a quantidade de droga apreendida
(41 tijolos de cocaína) e o tipo de armamento encontrado
(um fuzil de marca DPMS, um revolver da marca Taurus
com numeração suprimida, uma pistola de marca Taurus
com numeração suprimida e uma espingarda de marca
CBC - calibre 12) indicam periculosidade que coloca em
risco a ordem pública e gera receio de recidiva caso
mantido em liberdade".
No que tange à capacidade do CDP de Mogi das Cruzes,
não se ignora a Recomendação CNJ 62/2020 e o risco
que eventual superlotação pode trazer ao controle da
pandemia. Entretanto, para mitigar tal situação, outros
presos
que
melhor
preencham
os
requisitos
da
Recomendação poderão ser postos em liberdade e/ou em
prisão domiciliar, o que não é o caso do réu, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059889-50.2020.8.26.0000 -Voto no 9795
5
enquadra, de forma objetiva, nos critérios estabelecidos
pelo CNJ para ter sua prisão revogada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da
prisão preventiva ora formulado.” (sic fls. 244/245 do
processo de conhecimento)
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059889-50.2020.8.26.0000 -Voto no 9795
6
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
E sobre revogar a prisão, em razão da pandemia que
efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para a
prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
De outra parte, não há falar em relaxamento da prisão
por excesso de prazo, pois verifica-se que o feito tem tido tramitação normal,
tendo a douta autoridade coatora informado que “os autos encontram-se
aguardando a devolução da carta precatória expedida para oitiva das
testemunhas arroladas pela acusação e da defesa para posterior designação
de audiência de instrução e julgamento em continuação” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059889-50.2020.8.26.0000 -Voto no 9795
7
Além disso, há de se considerar o acúmulo de trabalho
nas Varas Criminais do Estado de São Paulo, que faz com que seja aceitável e
tolerável eventual demora, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
Assim, verifica-se que o trâmite processual se
apresenta dentro de limites razoáveis de tempo, porque há muito as decisões
de nossos Tribunais estão afastando a alegação de ilegalidade, quando
eventual excesso de prazo se mostra justificado, em razão de peculiaridades
da causa (expedição de cartas precatórias) ou quando comprovado inexistir
inércia ou desídia do magistrado na condução do feito, hipótese dos autos.
Como se vê, não demonstraram os impetrantes sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator